Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-36.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA VAZ DE ASSIS - CPF: 020.836.571-01 (RECORRENTE), LIDIA GUEIRIM DA SILVA - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), CRISTIAN K.P.M. TAVARES - ME - CNPJ: 04.397.245/0001-55 (RECORRIDO), MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA - CNPJ: 72.071.541/0002-00 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINA NIGG - CPF: 020.516.519-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente POLIANA VAZ DE ASSIS postula pela indenização por danos materiais na quantia de R$ 904,00 (novecentos e quatro reais) e indenização por danos morais decorrente de suposto defeito em produto comercializado pelas Recorridas.

2
. A Recorrente sustenta ter adquirido 05 (cinco) folhas de telhas fabricadas pela Recorrida

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA, a qual foi comercializada pela Recorrida CRISTIAN K.P.M. TAVARES – ME, no valor total de R$ 374,50 (trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

3.
Sustenta a Recorrente que as telhas apresentaram defeito de fabricação, contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a data de comercialização da telha, que de fato o produto é fabricado pela primeira Recorrida, pois a Recorrente não anexou aos autos a Nota Fiscal da comercialização, tampouco, o momento em que o suposto defeito foi identificado.

4.
Nesse sentido, entendo que o vício do produto deve ser constatado a possibilitar ao consumidor o exercício do direito previsto no artigo 18, §1º do CDC, bem como dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26, II do mesmo diploma legal.

5
. Nos autos, o Recorrente não trouxe os documentos a comprovar a aquisição das telhas e que fosse possível identificar o fabricante, bem como a data em que apresentou o suposto defeito, sendo os áudios e conversa por aplicativo WhatsApp insuficientes para comprovar o direito da Recorrente.

6.
Outrossim, não há que se falar em danos morais, uma vez que não há comprovação de qualquer ofensa a personalidade da Recorrente.

7.
A improcedência da ação é medida impositiva.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno a Recorrente POLIANA VAZ DE ASSIS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022